Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 – O instituto da Fraude à Execução tem como propósito afastar os efeitos de certos atos perpetrados em prejuízo da pessoa do Exequente nas hipóteses previstas em rol taxativo pela Lei Adjetiva (Código de Processo Civil, artigo 792, incisos I a IV). Ainda que também se apresente como forma de defesa dos interesses do Credor, justifica-se socialmente como instrumento de defesa da função jurisdicional.
2 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (súmula n.o 375 e tese firmada no julgamento do REsp n.o 956.943-PR, sob a sistemática de recursos repetitivos), o reconhecimento de Fraude à Execução exige a prova de má-fé do terceiro adquirente, a qual pode se dar, por exemplo, mediante a prévia anotação seja da penhora que recaía sobre o bem imóvel alienado ou mesmo da ação que contra o alienante tramitava àquela época. À falta de comprovação apta a afastar a presunção de boa-fé do terceiro, não comporta deferimento o pedido de declaração de ineficácia do respectivo negócio jurídico.
3 – “A presunção de boa-fé se estende aos posteriores adquirentes, se houver alienações sucessivas” (AgRg no REsp 329.923/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA).
4 – A ineficácia das alienações em face de um devedor não macula a validade do ato de alienação e não se transfere às aquisições sucessivas do mesmo bem por terceiros de boa-fé, atendendo-se a proteção destes que, justamente por assim agirem, devem ter a sua esfera jurídico-patrimonial protegida pelo Direito.
Agravo de Instrumento desprovido.